Tribunal: TJSP
Processo: 2084687-02.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Wanderson Vargas, contra ato do juízo da 1a Vara da Comarca de Garça, que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo para a formação da culpa. O paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Wanderson Vargas, contra ato do juízo da 1a Vara da Comarca de Garça, que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo para a formação da culpa. O paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa e se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a reincidência do paciente e a gravidade concreta dos delitos imputados. 4. Não há excesso de prazo injustificado, pois o processo tem seguido seu curso regular, observando o princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e reincidência do paciente. 2. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a razoabilidade dos prazos processuais.

Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 312, 313, 319. Lei no 11.343/06, art. 33. Lei no 10.826/03, art. 14. Jurisprudência Citada: STF, HC no 129.626/RS-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.05.17. STJ, HC 253.308/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23/04/2013. STF, HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 10/06/2008.